Tribunal: TJMT
Processo: 1006484-52.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006484-52.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALERIA ALVES DE SOUZA - CPF: 940.050.521-34 (EMBARGANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CÁCERES (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. Conforme entendimento do STJ, “
mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
” , já que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”,
sendo dever
“possui o apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALERIA ALVES DE SOUZA
contra o acórdão de
id. 102710486
, em que esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pela embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta que “
o acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso contém flagrantes omissões e contradições que acabaram por contrariar dispositivo de Lei Federal (art. 54 da Lei n. 9.784/1999), bem como dar a Lei Federal interpretação divergente de que haja atribuído o próprio STJ, tudo isso sem que houvesse fundamentação suficiente para tanto
”.

Argumenta que
“em sede de apelação a embargante sustenta a necessidade de aplicação do instituto da decadência, uma vez que se trata de decorrência lógica da inteligência do art. 54 da Lei n. 9.784/1999
”, porém, na decisão embargada, para não aplicação do instituto da decadência, a decisão “
se vale de fundamentação extremamente confusa, contraditória e incompleta
”.

Realça que na fundamentação
do acórdão embargado “
não deixam qualquer dúvida: primeiro se fundamenta que não se aplica a decadência somente a atos nulos (inconstitucionais), depois se fundamente que não se aplica a decadência a atos nulos (inconstitucionais) e também aos atos anuláveis (ilegais)
”.

Assinala que “
há questão de suma importância para o deslinde do feito sobre a qual exsurge necessidade de aclaramento em razão de evidente contradição e omissão, para que haja fundamentação precisa sobre qual o real motivo para o afastamento do instituto da decadência, previsto no art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999
”.

Ademais, sustenta, também que
“no recurso de apelação, a ora embargante fez um tópico inteiro a justificar que a pretensa constitucionalidade ou não do ato administrativo que incorporou a sua função gratificada não poderia ser analisada no presente processo, tendo em vista decisão nos autos de uma ação civil pública determinou que tal análise é restrita àquele processo
”.

Sobre o ponto, argumenta que o “
acórdão carece de fundamentação, em clara violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, sendo mais do que necessário o seu aclaramento, a fim de que haja manifestação quanto a tal trecho das razões da apelação
”.

Também, defende que a “
parte ora embargante apresenta extensa fundamentação

no sentido de que o instituto da decadência se aplica aos atos nulos e anuláveis, para corroborar

suas alegações, apresenta vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a

aplicação da decadência em casos muito parecidos, sempre sobre o entendimento de que a

decadência pelo decurso do tempo se aplica atos nulos ou anuláveis
”.

Com base em tais considerações, requer:

“I -
Seja enfrentada a tese omissiva do V. Acórdão (afastamento do instituto da

decadência, previsto no art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999), inclusive para fins

de prequestionamento;

II -
Seja sanada a omissão para que haja manifestação expressa quanto ao tópico “IV – 6” do recurso de apelação (id 95100980), tendo em vista que nada foi dito a respeito da fundamentação da então apelante de que a pretensa constitucionalidade ou não do ato administrativo não poderia ser analisada no presente processo, tendo em vista decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 3179- 87.2013.8.11.0006”;

III -
Seja aclarada a decisão, a fim de que haja manifestação a justificar os motivos

pela não aplicação da jurisprudência do STJ invocada pela então apelante, ora

embargante, uma vez que se deixou de seguir jurisprudência sem demonstrar a

ocorrência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. ”

O Embargado não apresentou contrarrazões, consoante demonstra certidão de decurso de prazo acostado ao feito sob
id n. 123828465
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
VALERIA ALVES DE SOUZA
contra o acórdão de
id. 102710486
, em que esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pelo embargante.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

À luz
dos fundamentos lançados pela embargante, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, tem-se que
contradição
é o reflexo de proposições inconciliáveis entre si, ao passo que a
omissão
traduz ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias, isto é, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (
garantia de motivação extrínseca
).

O
decisum,
porém
,
não ostenta as máculas que lhe foram impingidas.

Verifica-se que a embargante destaca trechos do acórdão apresentando supostas contradições, vejamos (
id. 120180999 – pág 8
):

“
DESTAQUE AO TRECHO DO ACÓRDÃO EM QUE SE FUNDAMENTA QUE DECADÊNCIA NÃO SE APLICA A ATO NULO (INCONSTITUCIONALIDADE) E A ATO ANULÁVEL (ILEGALIDADE):

“Com efeito, o princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração Pública em anular seus próprios atos
não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma manifesta e irremediável inconstitucionalidade ou ilegalidade, tal como fora acusada a parte recorrente.
”

Os trechos supratranscritos do acórdão embargado não deixam qualquer dúvida:
primeiro se fundamenta que não se aplica a decadência somente a atos nulos (inconstitucionais), depois se fundamente que não se aplica a decadência a atos nulos (inconstitucionais) e também aos atos anuláveis (ilegais).
”

Nesse trecho do acórdão a embargante afirma uma contradição, argumentando que o trecho fundamenta que a decadência não se aplica a ato nulo (inconstitucional) e a ato anulável (ilegalidade).

Porém, o trecho do acórdão sustenta exatamente o oposto, que a decadência do direito da Administração Pública em anular seus próprios atos
não impede a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma manifesta e irremediável inconstitucionalidade ou ilegalidade, ou seja, a decadência não pode legitimar as relações de manifesta inconstitucionalidade ou legalidade.

Passando para outro trecho (
id. 120180999 – pág 8 e 9)
destacado pela embargante, este alega que ocorreu nova contradição, vejamos:

“A contradição não para por aí, uma vez que no decorrer da fundamentação,
mais uma vez consta no acórdão que só não se aplica a decadência aos atos nulos, ou seja, inconstitucionais
.

Veja-se:

“Sendo absolutamente
nulo o ato administrativo contrário à Constituição
, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais, ao contrário do defendido pela apelante.

O decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem a Constituição Federal.
””

Nesse trecho, a embargante afirma que ocorreu “
nova contradição
”, porém, novamente apresenta interpretação errônea do teor do acórdão. No trecho, em momento algum é sustentado que a decadência se aplica “
somente
” aos atos nulos (inconstitucionais), a interpretação correta do parágrafo não possui sentido de exclusão de outros atos, como os atos ilegais, ao contrário, em uma interpretação sistemática do acórdão (conforme o trecho anteriormente a esse destacado) o ato nulo poderá ser inconstitucional ou ilegal.

Em verdade, a embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no acórdão impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Em relação às alegadas omissões, a
falta de pronunciamento expresso sobre pontos que reputa imprescindíveis não guarda pertinência com a pacífica jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
”, já que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”,
sendo dever
“possui o apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

Isto posto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por
VALERIA ALVES DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022